Tribunal: TJMT
Processo: 1012889-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012889-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CELIA REGINA CAMPELO
AGRAVADO: COMPANHIA PROVIDENCIA INDÚSTRIA E COMERCIO
Processo de origem: Embargos de Terceiro n. 0019328-43.2019.8.11.0041, código 1446123, Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Célia Regina Campelo, contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar no Agravo de Instrumento.
A Embargante justifica os aclaratórios para buscar a reconsideração da decisão embargada, ao fato de que os bens penhorados na ação executiva, em que figura como devedor o seu namorado, são de sua propriedade e guarnecem a sua residência, bem que foram adquiridos em nome da sua empresa M.A. Comércio e Serviço Ltda.
Assim, pugna para que seja reconsiderada a decisão que indeferiu o pedido de liminar no Agravo de Instrumento.
Sem manifestação do Embargado (Id. 50467963).
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração foram opostos tão somente como pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal no Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante.
Veja-se que a Embargante não aponta qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do NCPC.
Registra-se que os aclaratórios não servem para este desiderato.
Posto isso, nega-se provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator